Tribunal: TJPA
Processo: 0805195-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805195-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: AUGUSTO JUNIOR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EXCESSO DE PRAZO, SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVI1 E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS, PRISÃO DOMICILIAR
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE – CONHECIMENTO INTEGRAL DO
WRIT -
CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – DUPLICIDADE DE RÉUS E ADITAMENTO À DENÚNCIA –

SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DO PACIENTE AO FILHO MENOR – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente inicialmente denunciado pelo delito de receptação e porte ilegal de arma de fogo e posteriormente denúncia aditada para roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas, excesso de prazo, situação de Pandemia COVID19 e concessão de prisão domiciliar.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisadas
a decisão proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3136681, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente,
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, ainda que tenha utilizada a técnica da motivação per relationem, totalmente válida no ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas.

Do que consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, inicialmente, teve-se que o
“
paciente juntamente com Augusto Junior da Silva, na data de 21 de junho de 2018, no Distrito Vila Taboca, município de São Félix do Xingu-Pa, conduziam uma motocicleta que sabiam ser produto de roubo, bem como possuíam uma arma de fogo , tipo revolver, calibre 38, maraca Taurus, municiado com 06 munições. Consta em inquérito, que o paciente e outro confessaram o crime de receptação e que possuíam uma arma de fogo na pousada em que estavam hospedados”
.

É sabido que também fora aditada a denúncia, por meio do julgamento de habeas corpus de outro corréu, assim como informado pelo Juízo em suas informações atribuindo ao paciente, o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, art.157, §2º, II e 2-A, I, do CPB, posto que houve notícias na instrução de que a referida motocicleta teria sido supostamente subtraída pelos mesmos.

Verifica-se, sem maiores esforços interpretativos, a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta do suposto crime de roubo majorado, bem como total desrespeito pelo regramento legal.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e o devido império da lei, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, o que se revela justa e proporcional, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6
.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante delito em
22/06/2018
;
“
A denúncia foi recebida em 09 de julho de 2018 (fl. 12). 3. O denunciado foi citado em 10 de julho de 2018, conforme certidão à fl. 15. 4. O denunciado, através de advogado, apresentou resposta à acusação em 14 de novembro de 2018 (fls. 26/27.) 5. Às fs. 66, consta audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/02/2019, estando presentes os acusados e seus advogados. Ato seguinte, foi designada audiência de continuação para o dia 15/05/2019. 6. Aos 15/05/2019 foi realizada audiência de continuação, tendo sido constatada a presença dos réus e advogados. Presente a testemunha de acusação Rosinaldo Pineiro da Costa. No mais, o MP e a defesa desistiram das testemunhas faltosas, o que foi prontamente homologado pelo juízo. Ato seguinte, passou à qualificação e interrogatório dos acusados. Em seguida, o MP requereu prazo para aditamento da denúncia, considerando a narrativa de fato não constante na denúncia na oitiva da testemunha presente, que relatou que os acusados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma motocicleta. A seguir, foi concedida vistas ao MP, pelo prazo de 05 dias, e sucessivamente à defesa. 7. Aos 23 de maio de 2019, foi recebido o aditamento à denúncia, tendo os acusados como incursos no delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2 A, inciso I do CPB. 8. Aos 22 de outubro de 2019, o paciente requereu liberdade provisória, o que foi indeferido pelo juízo, em decorrência da existência da gravidade do delito e sua repercussão social, além do fato de o réu responder por outros crimes. 9. Aos 19 de dezembro de 2019, ocorreu audiência de instrução e julgamento, sendo constatada a ausência dos acusados e de seus advogados. Ato seguinte, foi designada audiência de interrogatório dos acusados para o dia 29 de abril de 2020. 10. Aos 19 de março de 2020, por ocasião do programa Esforço Concentrado, foi reanalisada a prisão do paciente, sendo mantida para garantia da ordem pública 11. Aos 25 de maio de 2020, foi redesignada audiência de interrogatório dos acusados para o dia 29 de julho de 2020 às 12:00 horas”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, já estando o feito em fase instrutória, levando-se em conta a duplicidade de réus, aditamento da peça vestibular e diversos pedidos de liberdade.

7
.
No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

8.
Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, não comprovou o impetrante a imprescindibilidade de cuidado do paciente ao filho menor, nos termos do art. 318, parágrafo único, do CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Augusto Junior da Silva

Impetrante: Tulio Vinicius Rezende Brito.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0805195-68.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Tulio Vinicius Rezende Brito
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Augusto Junior da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

Aduz o impetrante que
em 21 de junho de 2018, o Paciente, foi preso em flagrante, SUPOSTAMENTE por ter praticado o crime de Receptação e Posse de arma de fogo, na comarca de São Felix do Xingu-PA.

Relata que no referido dia, policiais militares receberam denúncia de que o paciente e seu comparsa estavam em direção ao Município de Taboca, após abordagem policial, supostamente confessaram o crime e foram conduzidos até a autoridade policial, onde posteriormente tiveram sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Em Audiência de Instrução e Julgamento do dia 19/12/2018, ausente os acusados, foi designada nova data para a realização de Audiência. Em 12/02/2019, a requerimento sem justo motivo do Representante do Ministério Público a Audiência que iria ser realizada no dia foi resignada para o dia 15/05/2019. Após interrogatório dos denunciados ocorrido no dia 15/05/2019, o representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, onde foi atribuído aos denunciados o crime de Roubo Majorado. Em Decisão Interlocutória do dia 19/03/2020, foi mantida a prisão preventiva dos denunciados, ante a presença de indícios de autoria e materialidade do delito e para garantir a ordem pública.

Alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, concessão de prisão domiciliar em razão de tuberculose e pandemia viral, e, ainda excesso de prazo.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em soltura o paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

A medida liminar foi por mim indeferida em 29/05/2020 (Id. nº
3137193
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 01/06/2020, consoante Id nº
3146832
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, em 08/06/2020, no Id. nº
3185112, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, concessão de prisão domiciliar em razão de tuberculose e pandemia viral, e, ainda excesso de prazo.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos eletrônicos no Id. nº
3136681, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente
, percebo que a mesmas respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais, ainda que tenha usada a técnica da motivação per relationem, totalmente válida no ordenamento jurídico brasileiro.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidência requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo processado, qual seja, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Do que consta dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, inicialmente, teve-se que o
“
paciente juntamente com Augusto Junior da Silva, na data de 21 de junho de 2018, no Distrito Vila Taboca, município de São Félix do Xingu-Pa, conduziam uma motocicleta que sabiam ser produto de roubo, bem como possuíam uma arma de fogo , tipo revolver, calibre 38, maraca Taurus, municiado com 06 munições. Consta em inquérito, que o paciente e outro confessaram o crime de receptação e que possuíam uma arma de fogo na pousada em que estavam hospedados”
.

É sabido que também fora aditada a denúncia, por meio do julgamento de habeas corpus de outro corréu, assim como informado pelo Juízo em suas informações atribuindo ao paciente, o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, art.157, §2º, II e 2-A, I, do CPB, posto que houve notícias na instrução de que a referida motocicleta teria sido supostamente subtraída pelos mesmos.

Verifica-se, sem maiores esforços interpretativos, a periculosidade real do paciente, bem como a gravidade concreta do suposto crime de roubo majorado, bem como total desrespeito pelo regramento legal.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, e o devido império da lei, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, o que se revela justa e proporcional, não sendo outra medida cautelar diversa da prisão qualquer capaz de suprir a mais extrema na espécie.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo a garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante delito em
22/06/2018
;
“
A denúncia foi recebida em 09 de julho de 2018 (fl. 12). 3. O denunciado foi citado em 10 de julho de 2018, conforme certidão à fl. 15. 4. O denunciado, através de advogado, apresentou resposta à acusação em 14 de novembro de 2018 (fls. 26/27.) 5. Às fs. 66, consta audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/02/2019, estando presentes os acusados e seus advogados. Ato seguinte, foi designada audiência de continuação para o dia 15/05/2019. 6. Aos 15/05/2019 foi realizada audiência de continuação, tendo sido constatada a presença dos réus e advogados. Presente a testemunha de acusação Rosinaldo Pineiro da Costa. No mais, o MP e a defesa desistiram das testemunhas faltosas, o que foi prontamente homologado pelo juízo. Ato seguinte, passou à qualificação e interrogatório dos acusados. Em seguida, o MP requereu prazo para aditamento da denúncia, considerando a narrativa de fato não constante na denúncia na oitiva da testemunha presente, que relatou que os acusados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma motocicleta. A seguir, foi concedida vistas ao MP, pelo prazo de 05 dias, e sucessivamente à defesa. 7. Aos 23 de maio de 2019, foi recebido o aditamento à denúncia, tendo os acusados como incursos no delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2 A, inciso I do CPB. 8. Aos 22 de outubro de 2019, o paciente requereu liberdade provisória, o que foi indeferido pelo juízo, em decorrência da existência da gravidade do delito e sua repercussão social, além do fato de o réu responder por outros crimes. 9. Aos 19 de dezembro de 2019, ocorreu audiência de instrução e julgamento, sendo constatada a ausência dos acusados e de seus advogados. Ato seguinte, foi designada audiência de interrogatório dos acusados para o dia 29 de abril de 2020. 10. Aos 19 de março de 2020, por ocasião do programa Esforço Concentrado, foi reanalisada a prisão do paciente, sendo mantida para garantia da ordem pública 11. Aos 25 de maio de 2020, foi redesignada audiência de interrogatório dos acusados para o dia 29 de julho de 2020 às 12:00 horas”.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, seguindo seu fluxo regular, já estando o feito em fase instrutória, levando-se em conta a duplicidade de réus, aditamento da peça vestibular e diversos pedidos de liberdade.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, não comprovou o impetrante a imprescindibilidade de cuidado do paciente ao filho menor, nos termos do art. 318, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/06/2020